Tribunal: TJES
Processo: 5002396-84.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002396-84.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADENILSON CARLO QUIMQUIM
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002396-84.2021.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ADENILSON CARLO QUIMQUIM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFATURAMENTO DE COBRANÇA DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ADENILSON CARLO QUIMQUIM EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. POR MEIO DA QUAL AFIRMA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER SIDO SURPREENDIDA COM A EMISSÃO DE COBRANÇA NO VALOR DE R$ 2.738,60, RELATIVA A UMA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE ENCONTRADA EM SEU MEDIDOR DE ENERGIA, DO QUE DISCORDA, UMA VEZ QUE DESCONHECE QUALQUER INTERVENÇÃO REALIZADA PARA FIM DE DESVIO DE ENERGIA
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
VISANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER O PEDIDO CONTRAPOSTO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS

PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE A PESSOA JURÍDICA EM QUESTÃO NÃO PODE FIGURAR COMO AUTORA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS MOLDES DO ART. 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CARÊNCIA DE AÇÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. AÇÃO AUTÔNOMA NECESSÁRIA PARA JULGAMENTO DO REFERIDO PEDIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)